Tribunal: TJES
Processo: 5001216-64.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001216-64.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: PEDRO ROBERTO OLIVEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. VISÃO MONOCULAR. NEXO CAUSAL COMPROVADO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O auxílio-acidente é devido ao segurado que, em razão de acidente de trabalho, apresentar sequela consolidada que reduza sua capacidade para o labor habitualmente exercido, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

2. No caso concreto, restou demonstrado que a perda total da visão no olho direito decorreu diretamente do acidente de trabalho sofrido pelo segurado, conforme laudo pericial, que atestou a limitação permanente para o exercício de suas atividades habituais.

3. A alegação de preexistência da sequela não se sustenta, pois não há prova nos autos de que a perda total da visão tenha ocorrido antes do acidente, sendo ônus do INSS a demonstração em sentido contrário.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 13 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5001216-64.2024.8.08.0014

Apelante:

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Apelado:

Pedro Roberto Oliveira de Souza

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a sentença de id. 11030163, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina nos autos da ação previdenciária ajuizada por Pedro Roberto Oliveira de Souza, na qual o Magistrado de origem julgou procedente o pedido para condenar a autarquia ao pagamento do auxílio-acidente.

Nas razões recursais de id. 11030175, a autarquia previdenciária sustenta, em síntese, que: (a) não houve redução da capacidade laboral, pois o apelado já possuía visão monocular desde a adolescência; (b) o acidente de 2002 não gerou sequela nova, sendo a perda da visão anterior ao vínculo previdenciário do segurado; (c) o benefício não pode ser concedido na ausência de incapacidade laborativa decorrente de acidente do trabalho; e (d) o laudo pericial não analisou corretamente a preexistência da condição visual do apelado.

Contrarrazões apresentadas no id. 11030178.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Em matéria acidentária são três os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente e/ou doença ocupacional; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente/doença e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se na disposição do art. 19 da Lei 8.213/91, o qual estabelece que o acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 da mesma lei, que provoque lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

De acordo com a jurisprudência pátria
“o benefício previdenciário é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, for considerado incapacitado para o labor ou para a atividade que exercia, sendo indispensável, para a sua concessão, comprovar moléstia incapacitante, nexo de causalidade entre ela e a atividade desenvolvida e perda da capacidade laborativa.”
(TJ-GO - Apelação Cível 003561886720148090051 Goiânia, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 01/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021).

Como se sabe,
“O auxílio acidente é caracterizado por ser um benefício concedido pelo INSS quando o contribuinte desenvolve algum tipo de sequela que reduza sua capacidade laborativa. Com relação ao auxílio acidente, a sua concessão exige a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido (a teor do artigo 86, caput, da Lei 8.213/91).”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180213803, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021).

O cerne da controvérsia recursal repousa sobre a alegação do INSS de que o apelado já possuía visão monocular desde a adolescência, não tendo havido, portanto, redução da capacidade laboral em decorrência do acidente.

O laudo pericial constante dos ids. 11030144 a 11030156, contudo, é conclusivo ao indicar que a perda total da visão no olho direito foi causada diretamente pelo acidente de trabalho.

O expert consignou que o apelado exercia atividade que demandava plena capacidade visual, tendo sua aptidão funcional comprometida de forma permanente. Assim, restou comprovada a repercussão da sequela sobre a capacidade de trabalho, requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente, conforme art. 86 da Lei n. 8.213/91.

A pretensão da autarquia previdenciária de afastar a conclusão pericial não se sustenta, pois, embora o magistrado não esteja vinculado ao laudo, este foi elaborado por profissional imparcial e corroborado pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Além disso, não se verifica qualquer prova que demonstre a preexistência da perda total da visão antes do acidente de 2002, ônus que incumbia ao INSS.

No tocante à alegação de inovação recursal, registro não há que se falar em preclusão, pois a autarquia apenas rebate os fundamentos da sentença, sem trazer questão nova ao feito.

Dessa forma, diante do acervo probatório produzido, resta evidenciado o direito do apelado ao benefício de auxílio-acidente, uma vez que há nexo causal entre o acidente de trabalho e a redução da capacidade laboral para a função que exercia à época.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 13.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.